Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728268-90.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS DE FREITAS SILVA PACIENTE: BRENO GOMES BANDEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de BRENO GOMES BANDEIRA, no qual o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal é apontado como autoridade coatora. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID 13421679). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicite-se as informações e em seguida ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator